Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-33.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008941-33.2015.8.07.0004 RECORRENTE: GILSON GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SÍNDICO. EXCESSO DE REPRESENTAÇÃO. CRÉDITO EM FAVOR DO CONDOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I - O réu, na condição de Síndico, não prestou contas adequadas da sua gestão quanto às despesas decorrentes da implantação do sistema de segurança do Condomínio, além de ter extrapolado o orçamento autorizado para o serviço e utilizado recursos do fundo de reserva sem prévia aprovação da assembleia condominial, em manifesto excesso de representação, por isso é responsável pela restituição da quantia de R$ 14.640,00, conforme decidido pela r. sentença. II - Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC. Mantido o percentual fixado pela r. sentença em 10% sobre o saldo apurado na prestação de contas. III - Apelação desprovida. A parte recorrente alega divergência jurisprudencial, defendendo que, constatado que os valores pagos pelo recorrente foram utilizados com serviços e equipamentos em benefício do recorrido, a determinação para que sejam restituídos tais valores gera enriquecimento ilícito. Deixa, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Junio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1905144/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Junio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028